Tribunal: TJBA
Processo: 8002116-54.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 8002116-54.2021.8.05.0109, da Comarca de Irará Apelante: Diogo Souza Silva Advogado: Dr. Reinaldo da Cruz de Santana Junior (OAB/BA 30895) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Criminal Procurador de Justiça: Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI 10.826/03), E RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). CONDENAÇÃO. PENAS DEFINITIVAS FIXADAS NO TOTAL DE 09 (NOVE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. PRELIMINARES REJEITADAS: 1) ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL, QUE TERIA SIDO INSTAURARADO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DEFLAGRADO A PARTIR DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. 2) ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUSTA CAUSA EXISTENTE PARA O INGRESSO DA POLÍCIA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. 3) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS ADUZIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. MÉRITO. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE, NO DIA 22/11/2021, NA CIDADE DE IRARÁ, AGENTES POLICIAIS PRENDERAM O RECORRENTE EM FLAGRANTE DELITO POR MANTER EM DEPÓSITO, EM SUA RESIDÊNCIA, 3,6KG (TRÊS QUILOS E SEISCENTOS GRAMAS) DE MACONHA E 280G (DUZENTOS E OITENTA GRAMAS), DE COCAÍNA, ALÉM DE ESTAR NA POSSE DO VEÍCULO HYUNDAI HB20, COM RESTRIÇÃO DE ROUBO, E DE UMA ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 27349669 – FLS. 10/14), DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO (ID 27349730), DO LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (ID 27349731), BEM COMO DAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, NÃO TENDO SIDO CONTESTADAS NO APELO. DOSIMETRIA DO DELITO DE TRÁFICO SEM REPAROS. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES E 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A QUANTIDADE EXACERBADA E NATUREZA DAS DROGAS ILÍCITAS APREENDIDAS. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENAS DEFINITIVAS INALTERADAS. PENAS DOS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE RECEPTAÇÃO FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL, RESPECTIVAMENTE, EM DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. MANTÉM-SE A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO MATERIAL), SOMANDO-SE AS PENAS, TOTALIZANDO 09 (NOVE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE INALTERADO O REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, A, DO CP. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8002116-54.2021.8.05.0109, da Comarca de Irará, na qual figura como apelante DIOGO SOUZA SILVA, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.